Tribunal: TJDFT
Processo: 0003855-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO. NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. 1a FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA.
I – Acolhe-se o pleito de desclassificação do crime de tentativa de furto mediante fraude para o crime de tentativa de estelionato, quando a dinâmica dos fatos indica que a intenção não era se utilizar de fraude para desviar o cuidado das vítimas sobre os bens e sim induzi-las a erro para que espontaneamente dispusessem da posse de seus bens, o que não ocorreu em razão da pronta intervenção policial.
II – Mantem-se a condenação pela prática do crime de corrupção de menores se a participação da adolescente está comprovada, ao tempo em que a Defesa não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 156 do CPP, de comprovar sua alegação.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.